Tribunal: TJES
Processo: 5000397-30.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-30.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VALESCA CORREA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000397-30.2024.8.08.0035

RECORRENTES: VALESCA CORRÊA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REENQUADRAMENTO. SERVIDORES MUNICIPAIS. LEI Nº 6.771/2022. RECURSO PREJUDICADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EXEGESE DO ART. 2º, §1º DA LEI 12.153/09. SENTENÇA ANULADA. DECLARAÇÃO DA INCOMPETÊNCIA EX OFFICIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VALESCA CORRÊA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV,
aduzindo a requerente que é servidora aposentada, sendo que o Município de Vila Velha editou as Leis 6771, 6772 e 6773, todas do ano de 2022, mas está aplicando de forma equivocada as regras de transição, pois foi enquadrada na classe I, quando deveria estar na classe II. Busca, assim, o correto enquadramento para a classe II, considerando que a classe I é típico estágio probatório.

Em contestação (ID 8322138), os requeridos suscitam preliminar de ausência de interesse de agir, já que a Requerente não realizou pedido administrativo de correção dos respectivos enquadramentos. Ademais, preliminarmente, também versou que a Requerente não observou o prazo de 15 dias, após a publicação do enquadramento, para o pedido da correspondente revisão do mesmo, conforme o art. 36 da Lei Municipal 6.773/2022. Além disso, impugnou o valor da causa, ao fundamento de adequá-lo às regras da Lei 12.153/2009. Por fim, no mérito, defendeu o ato administrativo de enquadramento, pugnando pela improcedência dos pedidos

A sentença (ID 8322142) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na inicial. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC
”.

Irresignadas, as autoras interpuseram Recurso Inominado (ID 8322144), reiterando ser possível o correto enquadramento, conforme pleiteado na inicial.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID 8322149), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito
.
Explico.

Em síntese, cinge-se a controvérsia acerca de eventual aplicação equivocada dos dispositivos da Lei Municipal 6.771/2022, que trata acerca da estruturação do plano de cargos, carreiras, vencimentos e subsídios dos cargos do quadro geral de servidores públicos do Município de Vila Velha, mais especificamente no que concerne ao enquadramento dos servidores.

Aduz, a recorrente, que com a vigência da referida Lei, foram enquadrados na CLASSE I, quando entende que deveria ter sido na CLASSE II. Questiona, ainda, que o enquadramento não apresentou motivação individualizada.

A apreciação da referida pretensão enseja em uma análise pormenorizada da situação da servidora pública para averiguar se foi inserida na classe correta ou, caso contrário, qual seria a classe adequada. Verifica-se, ainda, que a recorrente se limita a apresentar suas fichas financeiras, não especifica o porquê deveriam ter sido enquadrada em outra classe, realizando um pedido genérico e ilíquido.

A dificuldade ou impossibilidade de se indicar o objeto e o valor do pedido, requisitos previstos no art. 14, §1º, inciso III da Lei 9.099/95, por si só, caracteriza a complexidade da causa, que afasta a competência do Juizado Especial para apreciar a questão.

A formulação de pedido ilíquido, assim como a prolação de sentença ilíquida são vedados em sede de juizados especiais, conforme art. 38, parágrafo único e art. 52 da Lei 9.099/95, aplicáveis subsidiariamente ao caso. Vejamos:

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido.

[...]

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

I - as sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro Nacional - BTN ou índice equivalente;

Sobre o assunto, colaciono os seguintes entendimentos deste E. Tribunal e dos Tribunais Pátrios:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA LIMITADA AOS PRÓPRIOS JULGADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1) A Lei nº 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais só permite a execução dos seus próprios julgados (art. 3º, § 1º, inc. I) - ou de títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário-mínimo (inc. II). 2) Da mesma forma, a Lei nº 10.259/2001 dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, em seu art. 3º dispôs expressamente caber aos juizados a execução de suas próprias sentenças (art. 3º).
3) Por sua vez, a Lei nº 12.153/2009, que instituiu os Juizados da Fazenda Pública é omissa quanto ao ponto. Apesar disso, há previsão contida no art. 27, daquele diploma legal, de aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001. 4) A liquidação de sentença pretendida pelo autor da demanda de origem não é aplicável em âmbito dos juizados, eis que nos termos do arts. 38, parágrafo único, e 52, ambos da Lei nº 9.099/95, é vedada a prolação de sentença ilíquida no âmbito do sistema dos Juizados Especiais, aplicável subsidiariamente aos juizados fazendários por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.
5) Deve ser reconhecida a competência da Vara Comum Fazendária para promover o cumprimento individual de sentenças provenientes de outros Juízos, ainda que o valor da causa seja compatível com seu rito abreviado, nos termos da aplicação subsidiária das Leis nº 9.099, 10.259, e do próprio Código de Processo Civil/15 (art. 516, II, CPC). Precedentes. 6) Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo suscitado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. (TJES; CC 0020409-37.2019.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020) (Grifei).

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PEDIDO INICIAL QUE NÃO INDICA QUAIS VALORES TERIAM SIDO PAGOS INDEVIDAMENTE – RECLAMANTE QUE NÃO DETERMINOU QUAL O PERÍODO EM QUE AS TARIFAS FORAM COBRADAS DE FORMA ABUSIVA. PEDIDO ILÍQUIDO QUE ENCONTRA ÓBICE NO ART. 38 DA LEI 9.099/95. FALTA DE MENSURAÇÃO DOS DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais em razão de cobrança de serviços não contratados.2. Em que pese as alegações trazidas em sede de recurso, entendo que a parte autora realizou pedido, que carece de requerimento líquido e certo quanto aos danos materiais, sendo postulado genericamente apenas o ressarcimento dos valores que lhe foram cobrados nos últimos 5 anos.3. Apesar de ser permitido ao autor fazer pedido genérico,não é admissível a prolação de sentença ilíquida em sedede Juizado Especial, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Por certo que, uma vez julgado procedente o pedido inicial, a sentença seria ilíquida, uma vez que não é possível, da análise dos autos, mensurar ou especificar o dano material sofrido pela parte autora.Ao contrário do dano moral, o dano material não pode ser presumido, ou seja, sua comprovação é necessária através de provas documentais.4. Sentença de extinção mantida. 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002169-06.2017.8.16.0078 - Curiúva - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 16.07.2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE MARKETING PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NA COMERCIALIZAÇÃO DE CÂMARAS HIPERBÁRICAS. CONTRATO VERBAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS, UM DELES ILÍQUIDO. INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ARTIGO 38 DA LEI 9099/95. PERÍCIA NECESSÁRIA. PROVA DO FATO DEPENDE TAMBÉM DE CONHECIMENTO TECNICO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI 9099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE OFÍCIO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1002010-86.2020.8.26.0361; Relator (a): Gioia Perini; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)

Assim, considerando-se que o Juizado Especial admite a prova oral e pericial mais simples, não lhe é próprio cuidar de ações que demandem uma alongada e complexa execução, o que ocorreria no presente caso.

Somado a isto, eventual reconhecimento da aplicação equivocada dos dispositivos legais, na forma pretendida, implica em uma decisão que não beneficia somente à recorrente, mas reflete no direito ou no interesse de uma coletividade, a justificar uma decisão igualmente homogênea para todos os seus integrantes. Trata-se, portanto, de uma causa que envolve direitos, interesses coletivos, ou individuais homogêneos, que foge à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Isto porque, a Lei 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, limitou a competência dos Juizados Fazendários, nos seguintes termos:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Tais exclusões ratificam a vocação do Juizado Especial, qual seja, as causas simples, de menor valor e de interesse individual da parte autora. Impende destacar que se trata de uma limitação quanto ao interesse ou o direito pleiteado. Ou seja, ainda que ações sejam ajuizadas individualmente, o pleito não perde o caráter coletivo ou individual homogêneo. Há, inclusive, esclarecimento do C. STJ sobre o assunto, vejamos:

"[...] Por derradeiro, os direitos individuais homogêneos referem-se a direitos individuais com dimensão coletiva, ou seja, aqueles que decorrem de lesões advindas de relações jurídicas massificadas/padronizadas. Seus titulares são pessoas determinadas

(critério subjetivo), havendo resultado real da violação diverso para cada uma, o que configura a divisibilidade de seu objeto ou do bem jurídico tutelado (critério objetivo), estabelecendo-se o vínculo entre os sujeitos em razão de uma circunstância de fato ou de direito com origem comum para todos [...] (Eleuza Machado de Lima v. Itaú Unibanco S/A e outros, REsp nº 1.525.327-PR, STJ, 2ª Seção, 12-12-2018, Rel. Luis Felipe Salomão, em recurso repetitivo, Tema nº 923).

Neste sentido, entendo que a pretensão autoral vai além dos limites dos direitos individuais, pois reverbera não apenas para a parte desta ação, abrangendo o direito de todos os servidores públicos do Município de Vila Velha, sendo que, o reconhecimento do direito pleiteado terá por consequência grande impacto financeiro ao ente público.

Nesta oportunidade, destaco o entendimento dos Tribunais Pátrios, acerca da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública em ações que se questiona direito, interesse coletivo. Vejamos:

COMPETÊNCIA. Capital. Servidores estaduais. Médico. Promoção. Contagem do tempo de efetivo exercício no cargo. LCE nº 1.239/14, art. 8º. Reenquadramento. Diferenças. – 1. Agravo. Hipóteses. O art. 1.015 do CPC/15 não prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que discute a competência para o processamento e julgamento da lide. Porém, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível agravo na hipótese, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015 (REsp nº 1.679.909, 4ª Turma, 14-11-2017, Rel. Luis Felipe Salomão). Essa é a posição que prevalece. – 2. Competência. As leis que cuidaram do tema deixam claro que os Juizados Especiais não se destinam à litigância em geral nem substituem as Varas, mas cuidam das causas mais simples, de menor complexidade e valor, que permitem a conciliação, as sentenças líquidas e a rápida execução.
Não se enquadram na sua competência as causas que envolvam direitos ou interesses coletivos ou individuais homogêneos, que pela própria natureza 'coletiva' ou 'individual homogênea' implicam em uma decisão que não beneficia somente o autor, mas reflete no direito ou no interesse de uma coletividade, a justificar uma decisão igualmente homogênea (= igual) para todos os seus integrantes.

É o caso das ações de servidores públicos que discutem direitos funcionais, repercutem em uma coletividade e exigem uma decisão coerente, pensada, homogênea, para que todos os interessados tenham o mesmo direito, ou a nenhum deles o direito seja reconhecido.
No caso, os autores, servidores estaduais ocupantes do cargo médico, pretendem o reenquadramento nos termos do art. 8º da LCE nº 1.239/14, para que se considere o período de efetivo tempo de serviço na classe até a data da inativação ou óbito, para fins de promoção, além da condenação da autarquia no pagamento das diferenças devidas; a ação envolve interesses individuais homogêneos, coletivos no dizer do art. 2º § 1º inciso I da LF nº 12.153/09, excluídos 'per se' da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública pela sua natureza, devendo o processo permanecer na 14ª Vara da Fazenda Pública da Capital. – Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2216994-22.2022.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/01/2023; Data de Registro: 12/01/2023)
(grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALAGAMENTO DA RUA E DA RESIDÊNCIA DURANTE O PERÍODO DE CHUVA. ESCOAMENTO INEFICIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. DIREITO DIFUSO OU COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIAL FAZENDÁRIO EM RAZÃO DA MATÉRIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A pretensão deduzida em juízo busca compelir o réu a realizar obras de saneamento, de forma a viabilizar o adequado escoamento de águas pluviais e esgoto na rua onde o autor reside. 2. A matéria, em análise primordial, versa sobre um direito individual, facultando ao particular o acesso ao Judiciário para dirimir a controvérsia que lhe é adversa. 3.
Contudo, em um patamar dilatado, constata-se a natureza coletiva do direito em tela, haja vista que, na situação fática delineada, a deficiência no serviço de esgotamento sanitário reverbera malefícios não apenas ao autor da demanda, mas extensivamente aos demais moradores residentes na via pública concernente e áreas circunvizinhas.
3. Desse modo, embora se configure como uma demanda individual,
a pretensão veiculada em juízo extravasa os limites dos interesses particulares do autor, alcançando a coletividade favorecida por um entorno urbano hígido
. 4. Conflito negativo de competência julgado procedente, reconhecendo-se a competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer n. 0101434-28.2023.8.01.000 o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco – Suscitado. (Relator (a): Des. Laudivon Nogueira; Comarca: Rio Branco;Número do Processo:0101434-28.2023.8.01.0000;Órgão julgador: Primeira Câmara Cível;Data do julgamento: 01/11/2023; Data de registro: 01/11/2023)
(grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVAS. CRITÉRIO DO EDITAL. DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. COMPETÊNCIA. 1. De acordo com art. 2º, § 1º, I, da Lei 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública não tem competência para julgar ações que tratam de direitos ou interesses difusos e coletivos. 2. No caso, agravante/autora busca a correção de todas as provas aplicadas no Concurso com base em critério estabelecido no edital, que entende não ter sido observado. 3. Nesse sentido, embora a ação seja de natureza individual, a consequência prática de eventual procedência do pedido pode refletir na esfera jurídica dos demais concorrentes, por permitir a adoção de critérios diferenciados na correção das provas aplicadas e, eventualmente, alterar a classificação dos aprovados. 4.
Assim, diante da unitariedade da relação jurídica base, verifica-se que a ação discute direitos individualmente homogêneos (acidentalmente coletivos), razão que importa na incompetência do Juizado da Fazenda Pública para processá-la e julgá-la.
5. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão 1750338, 07078620920238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Saliento, ainda, que em consulta ao site deste Tribunal de Justiça, constatei a existência de diversas ações semelhantes, inclusive com litisconsórcio ativo, reforçando a natureza coletiva do direito pleiteado.

Por tais considerações, reputo inconciliável a pretensão da autora com o rito do juizado especial fazendário, por se tratar de direito coletivo, nos termos do art. 2º, §1º, Lei 12.153/2009, impondo-se a extinção sua extinção sem resolução do mérito.

Desta feita, reputo prejudicado o recurso interposto, diante da impossibilidade da apreciação do direito pleiteado, na forma ora exposta.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação, determino a anulação da sentença, reputo
PREJUDICADO
o recurso interposto, diante do reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível,
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, deixando de apreciar as razões recursais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)